Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710581-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY MENDES LACERDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a Autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pelo Réu (IDs 60590704 e 60590707), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator